Tribunal: CARF
Processo: 13854.720104/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13854.720104/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.506 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
ADALTO CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO INDEVIDA. CÔNJUGES EM
COABITAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA.
Os pagamentos efetuados pelo sujeito passivo quando o responsável pelo
sustento da família não rompe o vínculo conjugal e, tampouco, deixa a
residência comum, não possuem natureza de obrigação de prestar alimentos,
não sendo dedutíveis da base de cálculo dos rendimentos sujeitos ao IRPF
como gastos de pensão alimentícia. Trata-se de pagamentos decorrentes do
poder familiar e do dever de sustento e assistência mútua entre os cônjuges,
capitulados nos arts 1.566 e 1.568 do Código Civil Brasileiro, e não do dever
obrigacional de prestar alimentos.
A oferta de alimentos à esposa, a qual convive com o contribuinte em regime
de casamente e sob o mesmo teto, não se ajusta à hipótese de dedutibilidade
prevista na legislação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-007.505, de 03 de novembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 13854.720103/2013-13, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson– Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de
Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13854.720104/2013-68
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.506 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13854.720104/2013-68

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão de colegiado de
julgamento de primeira instância (DRJ), que julgou improcedente a impugnação parcial de
Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo ao ano-
calendário em questão, face à apuração de: (1) dedução indevida com dependentes; (2) pensão
alimentícia; e (3) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício.

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, abaixo sintetizados:
(...)
que cumpre manter a glosa da neta do interessado, em virtude da ausência de guarda
judicial, conforme prescrito pela legislação de regência acima reproduzida.
(...)
Nesse sentido, faz-se mister observar o disposto na Solução de Consulta Interna no 3 –
Cosit, de 08/02/2012, em que, para efeitos da aplicação da dedução da base de cálculo
do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), de que tratam os arts. 4o, inciso II, e
8o, inciso II, alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a
redação dada pelo art. 21 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, e considerando-se o
disciplinamento contido na Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001,
posteriormente revogada pela Instrução Normativa RFB n° 1.500, de 29 de outubro de
2014, assim estabelece:
I - as importâncias pagas relativas ao suprimento de alimentos, em face do Direito
de Família, serão aquelas em dinheiro e somente a título de prestação de alimentos
provisionais ou a título de pensão alimentícia.
II - tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade;
III - não alcança o provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de que
trata a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, por ausência de condição expressa
na norma tributária. (g.n.)
Logo, cumpre manter a autuação quanto à dedução indevida de pensão alimentícia
judicial e/ou por escritura pública apurada na presente notificação de lançamento.
No que concerne à omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, faz-se mister frisar que o impugnante não comprovou tratar-se de
rendimentos isentos, não tributáveis ou de tributação exclusiva na fonte. Portanto,
inexiste reparo a ser feito no trabalho fiscal nesse aspecto.

Foi apresentado recurso voluntário, onde o autuado declara não concordância com
a decisão de piso, entretanto, somente se manifesta em relação à desconsideração dos
argumentos apresentados relativos aos valores declarados como pagos a título de pensão
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.506 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13854.720104/2013-68

alimentícia à Sra Diva Batista Felis Corrêa, conforme abaixo reproduzido e reapresenta Decisão
Judicial homologada judicialmente e Certidão de Objeto e Pé:
Eu, Adalto Corrêa, brasileiro, maior, aposentado, residente e domiciliado na Rua
Gláucio Antônio de Paula, n°. 30, bairro São Pedro, na cidade de Viradouro/SP, CEP:
14740-000 inscrito no CPF/MF n'. 865.251.158-68, não concordando com a Intimação
n°. 900874/2019, lavrado contra minha pessoa pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil referente a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2009, Ano
Calendário 2008, vem no prazo legal, interpor recurso e implorar pela reconsideração da
decisão tomada, visto que no tocante à residência no mesmo endereço da pensionista
Sra. Diva Batista Felis Corrêa, mesmo não havendo separação consensual, não há
qualquer relação conjugal entre as partes e muito menos compartilhamento da renda
obtida por mim, devendo a mesma cumprir com seus compromissos financeiros com a
pensão a qual tem direito.

Ao final, requer reconsideração da decisão do julgamento de piso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por meio de
Aviso de Recebimento (fl. 62), em 21/11/2019, tendo sido o recurso ora
objeto de análise protocolizado em 12/12/2019, conforme atesta o
carimbo de protocolo aposto pela Agência da Receita Federal do Brasil
em Bebedouro/SP (fl. 65), considera-se tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, o que se discute no presente recurso é a glosa do
valor declarado pelo contribuinte a título de dedução de pagamento
efetuado de pensão alimentícia judicial à Sra Diva Batista Felis Corrêa.
Glosa esta mantida no julgamento de piso, motivada pelo fato de que
tanto o contribuinte quanto a beneficiária dos pagamentos, apresentarem
o mesmo endereço residencial, não restando caracterizado ter havido a
dissolução conjugal.
Alega o recorrente que, em que pese a coabitação e mesmo não havendo
separação consensual, não há qualquer relação conjugal entre as partes e
muito menos compartilhamento da renda obtida pelo autuado, devendo a
pensionista cumprir com seus compromissos financeiros com a pensão a
qual tem direito.
Entretanto, observe-se que, no acordo firmado em 2003 (fls. 86/89), o
casal se autodeclara casados sob o regime da comunhão universal de bens
e com mesmo endereço de residência. Essa afirmativa é corroborada
pela afirmação constante no recurso ora objeto de análise, onde se ratifica
a informação de inexistência da separação judicial.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.506 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13854.720104/2013-68

Assim, os acordantes são casados e vivem em coabitação, de forma que
não se caracteriza situação que ensejaria o pagamento de pensão
alimentícia dedutível da base de cálculo do imposto sobre a renda,
mesmo porque, não consta que tenha havido, em tempo algum, a efetiva
separação judicial, ou mesmo por escritura pública, do casal.
Considerando que em 2008 o autuado e a Sra Diva Batista Felis Corrêa
se encontravam civilmente casados e em estado de coabitação, fica
evidente que o acordo de alimentos firmado em 2003, mesmo que
homologado judicialmente, não atende às premissas para a dedução do
pagamento de pensão alimentícia de acordo com as normas do direito de
família, da base de cálculo do imposto sobre a renda.
Quanto ao cumprimento às normas do direito de família, oportuna a
transcrição de alguns dispositivos do Código Civil Brasileiro (Lei no
10.406 de 16 de fevereiro de 2002), especificamente quanto ao
casamento e poder familiar:
Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição
de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família.
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
(...)
III – mútua assistência;
IV – sustento, guarda e educação dos filhos;
Art. 1.568. Os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e
dos rendimentos do trabalho, para o sustento da família e educação dos filhos,
qualquer que seja o regime patrimonial.
Art. 1.630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores.
Art. 1.631. Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos
pais; na falta ou impedimento de um deles, o outro exercerá com exclusividade.
Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, o
pleno exercício do poder familiar, que consistem em, quanto aos filhos:
(...).
A interpretação conjunta dos dispositivos acima demonstra que, pelo
casamento os cônjuges assumem mutuamente a condição de consortes,
companheiros e responsáveis pelos encargos da família, com o dever de
mútua assistência e sustento, guarda e educação dos filhos.
Noutro giro, cabe salientar o constante dos artigos 1.575 e 1.576 do
mesmo Código Civil:
Art. 1.575. A sentença de separação judicial importa a separação de corpos e
partilha de bens.
Parágrafo único. A partilha de bens poderá ser feita mediante proposta do
cônjuges e homologada pelo juiz ou por este decidida.
Art. 1.576. A separação judicial põe termo aos deveres de coabitação e fidelidade
recíproca e ao regime de bens.
Parágrafo único. O procedimento judicial da separação caberá somente aos
cônjuges, e, no caso de incapacidade, serão representados pelo curador, pelo
ascendente ou pelo irmão.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.506 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13854.720104/2013-68

Discorrendo sobre a dedução de pensão alimentícia judicial, a Solução de
Consulta Interna Cosit no 3, de 8 de fevereiro de 2012, apresenta os
seguintes fundamentos e conclusão, que entendo pertinentes à análise da
presente situação:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Para efeitos da aplicação da dedução da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF), de que tratam os arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II,
alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a redação
dada pelo art. 21 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, e considerando-se o
disciplinamento contido na Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de
2001:
I - as importâncias pagas relativas ao suprimento de alimentos, em face do
Direito de Família, serão aquelas em dinheiro e somente a título de prestação de
alimentos provisionais ou a título de pensão alimentícia.
II - tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade;
III - não alcança o provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de
que trata a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, por ausência de condição
expressa na norma tributária.
(...)
Fundamento 5: Da natureza da prestação de alimentos provisionais e da pensão
alimentícia
6.1.20. Constatado a que título se refere os suprimentos de alimentos, vale
analisar outro alcance: a natureza da prestação de alimentos provisionais e da
pensão alimentícia, para fins da dedução da base de cálculo do IRPF, diante do
cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, ou por
escritura pública, quando decorrentes de dissolução conjugal.
6.1.21. Conforme já destacado, o disposto nos arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II,
alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 1995, em redação original, dispôs que as
importâncias pagas a título de prestação de alimentos provisionais ou a título de
pensão alimentícia seriam aquelas em cumprimento de decisão judicial ou de
acordo homologado judicialmente. Com a alteração promovida pelo art. 21 da
Lei no 11.727, de 2008, foi acrescentada ao texto legal a possibilidade do referido
cumprimento se dar, também, por escritura pública nos termos a que se refere o
art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil.
6.1.22. A diretriz tributária leva em consideração, por vezes, o fato de a
sociedade conjugal representar célula única, acabando por permitir mecanismos
normativos envolvendo declaração em conjunto, relação de dependência e
guarda de menores. Tal postura normativa vai justamente ao encontro dos
preceitos aqui citados constantes da Constituição Federal e do Código Civil, em
especial a que se refere à mútua assistência.
6.1.23. De modo totalmente transverso, tal diretriz, no caso de dissolução da
sociedade conjugal, encara tal fato como se fosse uma divisão da unidade da
célula familiar, de forma a promover previsão normativa que envolve regramento
inerente a tal fim, tanto para aquele que paga a pensão alimentícia, quanto ao que
recebe. Nesse sentido, percebe-se presentes disposições normativas como a que
trata da possibilidade de dedução da base de cálculo mensal e na declaração de
ajuste de importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por
escritura pública. E ainda, a que dispõe a respeito da pensão alimentícia recebida
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.506 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13854.720104/2013-68

de pessoa física, determinando, neste caso, a tributação efetuada sob a forma de
carnê-leão - recolhimento mensal obrigatório.
6.1.24. Entende-se que a norma tributária, na matéria em referência, não
pretendeu, em momento algum, alcançar situação que se revelasse como a
descrita na questão aqui em análise, apresentada pela Consulente - pensão
alimentícia, sem dissolução da sociedade conjugal. Percebe-se que tal situação se
mostra muito mais como redistribuição e administração de renda no seio da
unidade familiar, por questões, possivelmente, de foro interno daquela unidade,
que foram buscadas no judiciário.
6.1.25. Considerando-se a dissolução da sociedade conjugal como uma divisão
celular, tal fato acaba por gerar duas células, uma que fornece e outra que recebe
o rendimento. A que fornece permite-se a dedução da base de cálculo do imposto
e àquela que recebe tributa-se o rendimento.
6.1.26. Para fins da legislação do imposto, considerando-se a citada autonomia,
difícil imaginar que em sociedade conjugal acordante da necessidade de que um
pensione alimento são outro, sem objetivo de dissolução da sociedade, que
mantém, inclusive, coabitação, consiga apartar os valores da pensão alimentícia
daqueles inerentes às despesas rotineiras da família.
Tomando-se, por hipótese, que a esposa receba pensão alimentícia do marido, e
que, conforme já observado, tal pensão se destinaria a suprir necessidades da
existência, tais como habitação, alimentação, saúde, vestimenta. Como se daria a
segregação da alimentação? A segregação da habitação? E assim em diante. Se a
esposa já recebe a pensão alimentícia para corresponder tais necessidades, ela
ainda participaria da alimentação conjunta da família? Do lazer conjunto? Das
despesas pela coabitação? Para fins tributários, entende-se pouco provável que
tal reengenharia doméstica possa ocorrer, mantendo-se a autonomia de quem
fornece em relação a quem recebe o rendimento. Tribunais já têm mantido
entendimento que tal situação (pensão alimentícia sem dissolução da sociedade
conjugal) acaba por ter objetivo meramente de alcance de benefício fiscal no
universo do IRPF.
Fundamento 6: Da jurisprudência
6.1.27. Vale citar decisões no sentido da não homologação de acordo judicial,
tendo em vista que o juizado manteve entendimento de que tal acordo teria como
objetivo a obtenção de benefício fiscal relativo à dedução da base de cálculo do
IRPF. Veja-se o que consta em alguns julgados pelo Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios (TJDFT), conforme a seguir:
“APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. CÔNJUGES VIVENDO SOB O MESMO
TETO.
DEVER
DE
ASSISTÊNCIA
PRESTADO.
REGULAR
MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA.
A convivência harmoniosa da família, sob o mesmo teto, com a regular
prestação do dever de assistência e de sustento, desautoriza a homologação
de acordo de alimentos, máxime quando as circunstâncias narradas levam à
conclusão de que, antes de qualquer outra pretensão, visa-se à obtenção de
descontos de tributação na fonte pagadora do cônjuge varão, com evidente
prejuízo ao erário (APC 20040110640184, Relatora Desa. Carmelita Brasil,
2a
Turma Cível, julgado em 14/11/2005, DJ 24/01/2006, pág. 93).”
“CIVIL. ACORDO DE ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSTO DE
RENDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Restando patenteado nos autos que o objetivo da alimentante se reveste do
nítido desejo de benefício tributário, não deve o Judiciário homologar acordo
de alimentos.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.506 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13854.720104/2013-68

2. As acordantes informam que a filha cuida há vários anos da mãe, com
quem gasta quase metade de seus rendimentos. Tal fato, mesmo que verídico,
não enseja isenção do Imposto de Renda, mas, tão-somente, as reduções
asseguradas a todos os contribuintes.
3. Recurso conhecido e improvido.
(20050110996055APC, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, 4a Turma Cível,
julgado em 22/11/2006, DJ 17/04/2007, pág. 124)”.
“APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PAI E FILHA QUE VIVEM SOB O
MESMO
TETO.
INTENÇÃO
DE
REGULARIZAÇÃO
DA
CONTRIBUIÇÃO MENSAL VOLUNTARIAMENTE DEFERIDA POR
MEIO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA
OBTENÇÃO
DE
DESCONTO
NO
IMPOSTO
DE
RENDA.
HOMOLOGAÇÃO NEGADA.
Não se vislumbrando as necessidades do alimentando, cuja filha,
voluntariamente, paga alimentos ao pai, que com ela reside sob o mesmo teto,
mas tão-somente a obtenção de descontos de tributação na fonte pagadora,
com evidente prejuízo ao erário, indefere-se o pedido homologatório do
acordo de alimentos. (20060111308808APC, Relator CARMELITA
BRASIL, 2a Turma
Cível, julgado em 18/07/2007, DJ 14/08/2007, pág. 101)”
“DIREITO CIVIL. EX-CÔNJUGES.
ACORDO
DE ALIMENTOS.
IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. É firme a jurisprudência no sentido de que tendo o acordo de alimentos
objetivos meramente fiscais, não deve ser homologado, pois implicaria
indevida dedução no cálculo do Imposto de Renda.
2. Subjacente à homologação, está o acordo de vontades que haveria de servir
à prevenção ou terminação de litígio (CC, art. 840), de modo que assim a
transação somente pode referir-se a direitos substanciais que admitam
conflito de interesses.
3. Simples questões advindas de liberalidade não são passíveis de
homologação judicial, até mesmo por falta de interesse jurídico dos
interessados.
4. Recurso conhecido e improvido.
(Processo: APC 20060111339348 DF, Relator(a): CARLOS RODRIGUES,
Julgamento: 28/11/2007, Órgão Julgador: 2a Turma Cível, Publicação: DJU
21/02/2008, pág. 1475)”
Da conclusão em relação à análise relativa à pensão alimentícia, sem dissolução
da sociedade conjugal.
6.1.28. Diante dos fundamentos até aqui apresentados, entende-se que: para fins
da dedução da base de cálculo do IRPF, de que tratam os arts. 4o, inciso II, e 8o,
inciso II, alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a
redação dada pelo art. 21 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, e tendo em
vista o disciplinamento contido a Instrução Normativa no 15, de 6 de fevereiro de
2001, tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos a título de prestação de alimentos provisionais ou a
título de pensão alimentícia for decorrente da dissolução daquela sociedade.
(...)
Conclusão
7. Diante do exposto, soluciona-se a Consulta Interna no 1, de 8 de fevereiro de
2010, respondendo à Consulente que:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.506 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13854.720104/2013-68

(...)
7.1.2. tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade;
(...)

No presente caso, verifica-se a inexistência da separação judicial,
vivendo o autuado e sua cônjuge, à época de ocorrência do fato gerador
da presente autuação, em situação de coabitação, legalmente casados e
com a mesma renda originária do contribuinte.
Assim, pelos fundamentos acima delineados, não há como considerar os
alegados repasses como sendo pensão, para os efeitos tributários
pretendidos, devendo ser mantida a glosa do valor deduzido pelo autuado
a título de pensão alimentícia judicial.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito para negar-lhe
provimento.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente Redator

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital